Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707273-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALECE MOTA SOUSA RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO POSTULADO JÁ INDEFERIDO ANTERIORMENTE. NOVA PRETENSÃO REFORMATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE REQUERENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno objetivando a reforma de decisão que não conheceu agravo de instrumento, eis que a questão da gratuidade de justiça requerida pela parte recorrente já havia sido objeto de outro recurso antecedente. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em fazer o juízo de admissibilidade do agravo interno, e aferir, mais uma vez, se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, eis que tal pedido por ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdição. III – Razões de decidir 3. A parte recorrente repristina pedido pedido de concessão da gratuidade de justiça em seu favor, sem comprovar, de forma satisfatória, qualquer alteração em sua situação financeira que o tornasse enquadrável na situação de hipossuficiência e apta a demover indeferimento anterior, inclusive confirmado por esta Instância ad quem. 4. O agravante tem o encargo legalmente imposto de provar suas alegações, e, nesta nova pretensão reformatória, mais uma vez, não cumpre tal ônus a contento. 5. No particular, inexiste evidência que dê suporte à alegação do agravante de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, o que inviabiliza o deferimento do beneplácito almejado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, vez que comprovada sua hipossuficiência financeira, preenchendo os requisitos legais. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, e que o recorrido seja condenado ao reembolso de custas e ao pagamento de honorários advocatícios (ID 72824772). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne aos pedidos de reembolso de custas, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 72824772). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015